Tribunal: STF
Processo: RE 76962
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE SÃO PAULO EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL. COMPUTO DO
ACRÉSCIMO DELE DECORRENTE, PARA CALCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. MATÉRIA LIMITADA A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL EM TORNO DA INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.